Tribunal: STF
Processo: MS 36737
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Maria Auxiliadora Pinheiro Leite objetivando suspender os efeitos do subitem 9.3.3 do Acórdão 3.745/2019 proferido pela 1ª Câmara do Tribunal de Contas da União, o qual considerou ilegal o ato de concessão de sua aposentadoria, negando-lhe o registro, tendo em vista a incorporação indevida de quintos/décimos após a edição da Lei 9.624/1998, conforme o entendimento firmado pelo STF no RE 638.115. 



    Eis a ementa do referido acórdão:



    “APOSENTADORIA. LEI 9.624/1998. INCORPORAÇÃO INDEVIDA DE QUINTOS. ILEGALIDADE. NEGATIVA DE REGISTRO. DETERMINAÇÃO. ARQUIVO”. (eDOC 5, p. 4)



    Nas razões do mandado de segurança, sustenta-se que o direito da impetrante à incorporação de quintos/décimos no período compreendido entre a Lei 9.624/98 até a edição da MP 2.225/4/2001 está resguardado pelo instituto da coisa julgada formada nos autos do MS 81 e MS 99, ambos do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima (TRE/RR), o qual assegurou essa incorporação aos vencimentos da impetrante. 



    Afirma que os embargos de declaração opostos nos autos do RE 638.115 ainda não teriam sido julgados, tendo sido destacado pelo relator que seria “indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado”, sendo necessário que o TCU aguarde o deslinde da questão.



    Aponta que no MS 35.078, caso que seria idêntico ao dos autos, houve a concessão de tutela provisória de urgência, no sentido de se aguardar o pronunciamento definitivo desta Corte no RE 638.115, de modo que esse entendimento também se aplicaria na hipótese em exame.



    Por fim, destaca o caráter alimentar da verba suspensa e requer:



    “a) concessão de medida liminar, de caráter antecipatório, inaudita altera parte, para suspender os efeitos do subitem 9.3.3 do ACÓRDÃO Nº 3745/2019 - TCU - 1ª CÂMARA, até o julgamento do Recurso de Reexame interposto pela impetrante; 



    (...)



    c) concessão definitiva da ordem de segurança, com a confirmação da medida liminar, para determinar que, em caso de desprovimento do Recurso de Reexame interposto pela impetrante, deverá ser fixado como marco inicial da devolução de valores os pagamentos de parcelas de quintos reputadas irregulares havidos a partir da data de notificação da decisão que negou provimento ao aludido recurso administrativo”. (eDOC 1, p. 11)



    A autoridade coatora apresentou informações, resumidas pela seguinte ementa:



    “Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Maria Auxiliadora Pinheiro Leite para suspender os efeitos do subitem 9.3.3 do Acórdão 3.745/2019-TCU-1ª Câmara, por meio do qual o TCU julgou ilegal o ato de concessão de sua aposentadoria e negou-lhe registro em razão da incorporação indevida de quintos/décimos após a edição da Lei 9.624/1998, tendo em vista entendimento firmado pelo STF no RE 638.115.



    1. No RE 638.115, o Plenário do STF afirmou expressamente que deveria cessar a ultratividade das incorporações relativas a quintos/décimos, seja em decorrência de decisões administrativas ou de decisões judiciais transitadas em julgado. 



    2. A alegação ora trazida ao STF em mandado de segurança, relativa a ofensa à coisa julgada, já foi expressamente dirimida por seu Plenário em embargos de declaração no RE 638.115, podendo a ordem ser indeferida monocraticamente pelo Relator. 



    3. Ainda que pendente o julgamento de novos aclaratórios no RE 638.115, tal espécie recursal é destituída de efeito suspensivo. ‘O Tribunal de Contas da União nada fez senão observar a eficácia expansiva da decisão proferida pelo C. STF, sob o regime de repercussão geral, no aludido recurso extraordinário paradigmático.’ (decisão de indeferimento da liminar no MS 35.358, de 6/12/17, da relatoria da Ministra Rosa Weber). 



    4. Mandado de Segurança 35.446, cuja ordem foi indeferida monocraticamente e o agravo interno foi apreciado pela 2ª Turma em 13/4/2018, tratando da mesma controvérsia trazida nos autos. Liminares indeferidas nos Mandados de Segurança 35.357, 35.358, 35.324 e 35.403, relativos à mesma controvérsia trazida no presente writ. 



    5. Coisa julgada não alcança aposentadoria: a previsão, na sentença judicial, de incorporação de determinada parcela remuneratória não torna obrigatória sua inserção nos cálculos dos proventos. O título judicial não faz menção à incorporação aos proventos, mas apenas à situação jurídica do servidor enquanto ativo. Jurisprudência do STF. 



    6. Legalidade e legitimidade das deliberações do TCU, pois estão de acordo com jurisprudência da Corte de Contas e do STF. 



    7. Inexistência de violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos ou a direito adquirido quando se determina correção de proventos pagos em desacordo com a lei ou com a Constituição. Jurisprudência do STF. 



    8. A presumida boa-fé estende-se apenas até o primeiro julgamento do processo pelo TCU. Jurisprudência do STF. 



    9. Parecer pelo indeferimento do pedido de liminar e, no mérito, pela denegação da segurança pretendida, dada a ausência de direito líquido e certo que sustente a pretensão da impetrante”. (eDOC 14)



    É o relatório. Decido.



    Conforme relatado, a impetrante insurge-se contra atos do TCU que consideraram ilegal a inclusão de VPNI referente a benefício concedido por decisão transitada em julgado em seus proventos, negando registro ao ato de sua aposentadoria.



    Confira-se trecho do ato coator:



    “15. Quanto ao estrito exame da legalidade, ainda que exista decisão judicial vigente determinando o pagamento da parcela de ‘quintos’, não há óbice, em razão do princípio da independência das instâncias, para que este Tribunal manifeste entendimento diverso do prolatado naquelas decisões. 



    16. Para o caso aqui discutido, acerca da incorporação dos ‘quintos’ com base em decisão judicial, aplica-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento, em 30/6/2017, de embargos de declaração opostos no âmbito do RE 638.115/CE, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes:



    (...)



    18. Como se depreende da leitura dos excertos reproduzidos acima, é cabível determinação para sustação do pagamento dos ‘quintos incorporados’, mesmo que decorrente de decisão judicial transitada em julgado, sendo ampla a jurisprudência do Tribunal neste sentido (acórdãos TCU 8615/2018, 8209/2018, 2247/2018, 9190/2017-1ª Câmara, 5095/2018, 5094/2018 e 9717/2017-2ª Câmara, entre outros). 



    19. O entendimento da Suprema Corte, a partir do reconhecimento da repercussão geral do julgamento do RE 638.115/CE em 2011, contrapõe-se à alegação da interessada no sentido de ‘afastar qualquer impressão de inconsistência em minha incorporação de quintos, porque decorrente de decisões judiciais que, naturalmente, interpretaram e aplicaram a lei ao caso em concreto acerca da jurisprudência’ (peça 13, p. 7). 



    20. Desse modo, deve o ato ser considerado ilegal, determinando-se ao Tribunal Regional Eleitoral de Roraima (TRE/RR) a emissão de novo ato de aposentadoria, com a supressão da parcela referente aos ‘quintos’ incorporados. 



    21. Diante dessas considerações, acolho a proposta de mérito formulada pela Sefip, em consonância com as decisões emanadas do Supremo Tribunal Federal e precedentes deste Tribunal. ”. (eDOC 5. p. 15)



    No presente caso, é importante ressaltar que, embora a impetrante detenha título judicial que lhe garante o direito à percepção de valores remuneratórios atinentes a quintos nos vencimentos, a hipótese dos autos difere do que foi julgado no paradigma do RE 638.115, de minha relatoria.



    De fato, o STF, ao apreciar o tema 395 da sistemática da repercussão geral, em 2015, cujo paradigma é o RE-RG 638.115, de minha relatoria, assentou a tese de que: “Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal”.



    Todavia, em 18.12.2019, ao julgar diversos embargos em face do referido entendimento, o Tribunal, embora mantendo a impossibilidade de incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas após a edição da Lei 9.624/1998, modulou os efeitos da decisão, nos termos da seguinte ementa:



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores”. (RE 638.115 ED-ED, Relator Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 8.5.2020, grifo nosso)



    No que interessa ao caso dos autos, o STF assentou não ser possível a cessação imediata do pagamento dos quintos quando estes já estiverem sob o manto da coisa julgada, uma vez que existem em nosso ordenamento jurídico mecanismos específicos para a rescisão de atos judiciais transitados em julgado. 



    Embora seja esse o entendimento que prevalece hodiernamente nesta Corte em relação à incorporação de quintos determinada por decisão judicial transitada em julgado, este entendimento não se aplica ao caso dos autos. 



    Isso porque, da análise das provas pré-constituídas trazidas aos autos pela impetrante, não consta a determinação de incorporação de quintos, relativos aos proventos da beneficiária, de modo que não há falar em coisa julgada em relação aos proventos da impetrante, conforme preconiza o Código de Processo Civil: 



    “Art. 337. (...)



    (...)



    § 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.



    § 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.



    § 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.



    § 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado”. (grifo nosso)



    Inclusive, consta da ementa do MS 99 proferido pelo TRE/RR, o seguinte:



    EMENTA: Mandado de Segurança – Incorporação de quintos após 04.09.2001 – Deferimento.



    1. Pretende-se assegurar a continuidade das incorporações das parcelas de quintos, tendo em vista o entendimento da Corte, exarado no MS 81, segundo o qual a restauração desse direito decorrera do surgimento da Lei nº 9.624/98 e não da MP nº 2.225-45/2001, visto que essa última norma apenas se encarregou de transformar em VPNI as parcelas dos quintos, tudo com o objetivo de vincular o reajuste dessa vantagem à revisão geral da remuneração dos servidores, alterando-se, deste modo, o referencial anterior que era o valor do cargo ou função comissionada.



    2. Segurança deferida como pleiteada”.



     



    Assim, a relação jurídica pertinente à aposentadoria da impetrante não foi discutida no título judicial transitado em julgado, o qual trata da situação dos servidores enquanto ativos. 



    Como o título judicial não faz menção a proventos, ou esse pedido não foi acolhido, ou não constava do pedido constante da petição inicial, de modo que não há falar em ofensa ao direito adquirido, ou à coisa julgada. Nesse sentido, anotem-se:



    “MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – AUSÊNCIA. O direito líquido e certo é, a um só tempo, condição da ação e mérito do mandado de segurança. PROVENTOS DA APOSENTADORIA – TÍTULO JUDICIAL – ATUAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. Ante o fato de o título judicial não alcançar situação jurídica referente a proventos, tem-se a impossibilidade de concluir-se haver o Tribunal de Contas inobservado coisa julgada”. (MS 33.425, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 7.6.2021, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. NEGATIVA DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. GLOSA DE QUINTOS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DE CARGOS EM COMISSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO. MODIFICAÇÃO NO ESTADO DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II - A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que ato do Tribunal de Contas da União que reconhece modificações no estado de fato ou de direito não configura afronta à decisão judicial transitada em julgado. III - Agravo regimental a que se nega provimento”. (MS 36077 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 4.8.2020, grifo nosso)



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO TCU. APOSENTADORIA. REGISTRO. NEGATIVA. INCORPORAÇÃO DE PARCELA DE QUINTOS COM BASE EM FUNÇÕES EXERCIDAS APÓS O ADVENTO DA LEI 9.624/1998. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIXADA POR ESTA SUPREMA CORTE. PRECEDENTES. PERDA DA EFICÁCIA VINCULANTE DA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUPERVENIENTE ALTERAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS FÁTICOS E JURÍDICOS QUE LHE DERAM SUPORTE. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O ato impugnado nada mais fez senão observar o entendimento manifestado no julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 638.115 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 30/6/2017 - Tema 395 da RG), em que esta CORTE fixou os limites do Tema 395 da RG, fazendo constar que em qualquer hipótese, deve ser cessado o pagamento dos quintos pelo exercício de função comissionada no período entre 8.4.1998 até 4.9.2001, seja decorrente de decisão administrativa ou judicial transitada em julgado. 2. No julgamento do Tema 733 da RG, esta CORTE ressalvou, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 3. Inexistente o direito líquido e certo alegado pela impetrante e consequentemente, não havendo qualquer comprovação de ilegalidade flagrante, é, portanto, inviável o mandado de segurança, como ressaltado pelo Ministro CELSO DE MELLO, a noção de direito líquido e certo, para efeito de impetração de mandado de segurança, ajusta-se, em seu específico sentido jurídico, ao conceito de situação que deriva de fato incontestável, vale dizer, de fato passível de comprovação documental imediata e inequívoca (MS 21.865/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJ de 1º/12/2006). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (MS 36585 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 14.10.2019, grifo nosso)



    Relembre-se que a jurisprudência do STF é pacífica no sentido de não haver direito adquirido a regime jurídico, conforme se depreende das seguintes ementas:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. EXCLUSÃO DE VANTAGEM ECONÔMICA RECONHECIDA POR DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. URP/1989. 26,05%. IPC/1987. 20%. PLANOS ECONÔMICOS. REBUS SIC STANTIBUS. ALTERAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS FÁTICOS E JURÍDICOS QUE DERAM SUPORTE AO DECISUM JUDICIAL DEFINITIVO. REESTRUTURAÇÃO NA CARREIRA DO SERVIDOR. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A garantia fundamental da coisa julgada (CRFB/88, art. 5º, XXXVI) não resta violada nas hipóteses em que ocorrem modificações no contexto fático-jurídico em que produzida, como as inúmeras leis que fixam novos regimes jurídicos de remuneração. Precedentes: MS 31.642, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23/9/2014; MS 27.580-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7/10/2013; MS 26.980-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 8/5/2014. 2. As vantagens remuneratórias pagas aos servidores inserem-se no âmbito de uma relação jurídica continuativa, e, assim, a sentença referente a esta relação produz seus efeitos enquanto subsistir a situação fática e jurídica que lhe deu causa. A modificação da estrutura remuneratória ou a criação de parcelas posteriormente à sentença são fatos novos, não abrangidos pelos eventuais provimentos judiciais anteriores. 3. O ato de aposentadoria de agentes públicos é complexo e somente se aperfeiçoa após o seu registro junto ao Tribunal de Contas da União. A partir desse momento é que começa a correr o prazo decadencial estabelecido pelo art. 54 da Lei 9.784/1999. Precedentes: MS 27.722 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 22/06/2016; MS 27.628 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 06/11/2015; MS 28.604 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 21/02/2013; MS 25.697, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 12/03/2010. 4. In casu, o ato impugnado está alinhado a reiterados entendimentos do Plenário desta Corte, no sentido de que (i) não há direito adquirido a regime jurídico, não sendo possível a criação de um sistema híbrido, com a junção de vantagens de dois regimes – RE 587.371 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, DJe 24/06/2014, (ii) a irredutibilidade da remuneração do agente público, nas hipóteses de alteração por lei do regramento anterior, alcança somente a soma total antes recebida – RE 563.965 RG, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 20/03/2009 e (iii) ‘a sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual’ – RE 596.663 RG, Relator Min. Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão Min. Teori Zavascki, DJe 26/11/2014. 5. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO”. (MS 35.483 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 27.6.2018, grifo nosso)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. MIGRAÇÃO PARA OUTRA CARREIRA. MANUTENÇÃO DOS QUINTOS INCORPORADOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após reconhecida a repercussão geral da matéria no RE 587.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki, firmou o entendimento no sentido de que inexiste direito adquirido à manutenção do recebimento de ‘quintos’ incorporados em determinado regime jurídico quando da migração para regime jurídico diverso e de outro ente federativo. 2. A formação de um regime híbrido, só com as vantagens legais dos cargos públicos ocupados, não encontra amparo constitucional, além de prejudicar a transparência no serviço público. 3. Em respeito ao princípio da boa-fé, devem ser preservados os valores já recebidos pela ora agravante (AI 410.946-AgR, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie). 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 660.033 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 29.10.2015, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO SEGURANÇA. ATO CONCESSIVO DE APOSENTADORIA. RECUSA DE REGISTRO PELO TCU. INTERPOSIÇÃO, SEM A EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO, DE PEDIDO DE REEXAME, DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ART. 5º, I, DA LEI Nº 12.016/2009. 1. Inviável a impugnação, considerada a falta de interesse de agir, de ato que, enquanto desafiado, sem a exigência de caução, por recurso administrativo – pedido de reexame - dotado de efeito suspensivo, carecia, ao tempo do ajuizamento da presente impetração, dos atributos da operatividade e da exequibilidade. 2. Acaso se entendesse possível a superação da decisão agravada, em razão da superveniência da negativa de provimento do pedido de reexame, a impetração, analisada em seu mérito, em especial sob o ângulo da sustentada afronta à garantia da coisa julgada, não renderia ensejo à concessão da segurança. 3. O provimento jurisdicional invocado pelo impetrante vedou a adequação dos quintos incorporados de função comissionada aos valores previstos, na Lei 8.168/1991, para retribuir o exercício de cargo de direção, mas não afastou a aplicação do art. 15, § 1º, da Lei 9.527/1997, fundamento da decisão da Corte de Contas da União, nem, tampouco, assegurou ao ora impetrante o direito de ter os aludidos quintos corrigidos, ad aeternum, com base nos parâmetros originalmente previstos na Portaria nº 474/1987 – MEC. 4. Balizada na compreensão de que não há direito adquirido a regime jurídico, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, reafirmada ao julgamento, sob a sistemática da repercussão geral, do RE 563.965, Rel. Min. Cármen Lúcia, reputa revestida de legitimidade constitucional a alteração na estrutura dos vencimentos de servidores públicos, desde que com eficácia ex nunc e sem redução nominal de estipêndios. 5. Agravo regimental conhecido e não provido”. (MS 28.654 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 16.5.2019, grifo nosso)



    Por todas essas razões, tendo em vista que, no caso dos autos o título judicial transitado em julgado, tratou somente da incorporação dos quintos à remuneração dos servidores da ativa (e não aos aposentados), entendo que o acórdão proferido pelo TCU está em consonância com a jurisprudência firmada nesta Suprema Corte sobre a matéria. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança, por ausência de direito líquido e certo, mantendo o acórdão proferido pelo Tribunal de Contas da União, ficando prejudicada a análise do pedido de liminar. (art. 21, §1º RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente